Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-31.2013.8.11.0024
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000780-31.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILDCA COSTA GODOY - ME - CNPJ: 01.421.018/0001-20 (EMBARGANTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (EMBARGANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (EMBARGADO), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DESPROVIMENTO - IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM PELO JUÍZO ESTADUAL EM EXERCÍCO DE FUNÇÃO DELEGADA - EXEGESE DOS ARTS. 108, II e 109, §§ 3º e 4º, DA CF/88 – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO PARA JULGAMENTO DO RECURSO - RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO.

1. “
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Constituição Federal.
(
N.U 0000809-89.2011.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”.

2. Incompetência deste Sodalício declarada de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal competente para a análise recursal, conservados os atos decisórios até então praticados (art. 64, § 4º, do CPC).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
HILDCA COSTA GODOY - ME
em face do Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 146655155).

A Embargante sustenta que:

- existe manifesta contradição no Acórdão uma vez que a decisão deste Sodalício analisou a aplicação dos dispositivos 70 e 72, incisos II e IV, da Lei n.º 9.605/98, que trata da aplicação da sanção penal, porém, a redação do artigo 72 é clara ao mencionar que as infrações administrativas são punidas com as sanções, observado o disposto no art. 6º da mesma Lei, ou seja, observando: a gravidade do fato, os antecedentes do infrator; e sua situação econômica;

- para a aplicação da multa ambiental, o agente do
IBAMA
tomou por base o valor da regra prevista anteriormente no Decreto n.º 3.179/99, que era omissa quanto à forma do cálculo, o que só veio a ser suprida com o Decreto n.º 6.514/2008.

- o Acórdão é contrário ao comando da Lei n.º 9.605/98 e Decreto n.º 6.514/08.

Contrarrazões aduzindo:

- inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e sim mero inconformismo da Embargante com a decisão colegiada;

- a necessidade de aplicação de multa por recurso protelatório (id.

153657687).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que os Embargantes registraram ciência do Acórdão em 04/10/2022, o que demonstra que a interposição dos aclaratórios em 10/10/2022 se deu dentro do prazo legal.

É o relatório.

VOTO = PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, foram interpostos por
HILDCA COSTA GODOY - ME
em face do Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na inicial.

A embargante ingressou na origem com ação anulatória de Execução Fiscal, visando desconstituir Certidão de Dívida Ativa (CDA) - no valor de R$ 2.500,00 - decorrente de Auto de Infração lavrado em razão de seu estabelecimento conter decorações que utilizavam como matéria-prima animais (duas emas de resina com penas naturais, confeccionadas por artesão, que estavam com quatro bolsinhas de cabaça, e um adorno que continha algumas penas de galinha, tingidas), aduzindo vícios contidos no processo administrativo, mais precisamente quanto à ausência das garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a inexistência de oportunidade para as alegações finais (ids. 75689679, 75689679, 75763971, 75763971 e 75763972).

O processamento do feito teve origem na Comarca de Chapada dos Guimarães, que é desprovida de subseção da Justiça Federal, razão pela qual o Juízo Estadual agiu por competência delegada, nos termos do art. 109, §§ 3° e 4º, da CF:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

[...]

§ 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior,
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
.”

A propósito, ao receber a Carta Precatória para Citação do ora Embargado (
IBAMA
), o Juízo Deprecado - da Vara Especializada do Meio Ambiente - Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá - assim se manifestou:

“Cuida-se de carta precatória expedida com a finalidade de cumprir atos decorrentes de ação cível, proposta em desfavor de Autarquia Federal na Justiça Estadual, em comarca onde não há Subseção Federal (...).

Nota-se, portanto, que a presente missiva deve ser processada em uma das Varas Federais situadas nesta Capital, sob pena de nulidade dos atos praticados perante a Justiça Estadual. Nesse sentido:

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art.267, parágrafo único do CPC/2015,
DECLINO
da minha competência em favor da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Cuiabá (MT), para onde
DETERMINO
a remessa dos autos.”
(id. 75768980 p. 01)

Cumprida a missiva, o Juízo de origem proferiu sentença, a qual - diga-se de passagem - após a digitalização não consta dos autos PJe e cuja ausência foi inclusive observada no parecer ministerial, oportunidade em que o d. Procurador de Justiça pugnou pelo saneamento do feito, com a juntada aos autos eletrônicos, da aludida sentença. (id. 97719997 - p. 05)

Diante disse quadro, entendo que este sodalício não seria competente para o julgamento do recurso interposto contra sentença proferida por Juízo Estadual, em exercício de competência delegada.

Embora a questão tenha passado despercebida nos presentes autos ao ser julgado o recurso de Apelação interposto (id 145752163), trata-se, esta, de matéria assente nos tribunais, inclusive neste Sodalício, de cujos julgamentos destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO FEDERAL -
IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Constituição Federa
l.”
(N.U 0000809-89.2011.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
IBAMA - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º DA CF - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
- DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna
.”
(N.U 0000003-89.2002.8.11.0102, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014) (g.n.

No caso versando, trata-se, o Embargado, de Autarquia Federal e a demanda foi processada na origem pela Justiça Estadual, em observância ao art. 109, § 3º,
da Carta Magna, considerando
a inexistência de Vara Federal na Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT.

Conquanto tenha havido a atuação subsidiária da Justiça Estadual em primeira instância e, por equívoco, em grau recursal, quando do julgamento do Apelo interposto, a competência para o exame da matéria deveria estar afeta ao Tribunal Regional Federal, nos termos do que dispõe o art. 108, II, e 109, § 4º, da CF:

“Art. 108.
Compete aos Tribunais Regionais Federais
:

[...]

II -
julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e
pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.

[...]

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

[...]

§ 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior,
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
”. (g.n.).

Quanto aos atos que foram praticados pela tramitação por este Sodalício, conquanto declinada a competência e ainda que proferido Acórdão de apelação, tenho que, em observância aos princípios norteadores do processo civil relativo à economia e celeridade processuais, por ora há a necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, vale registrar o que determina o art. 64, § 4º, do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”. (g.n.).

Ante o exposto:

-
declino da competência
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o julgamento dos presentes Embargos de Declaração, determinando a remessa dos autos àquela Corte para a apreciação do recurso, conservados, por ora, os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente;

-
determino
, contudo, à Secretaria, que antes do envio dos autos, sejam adotadas as providências necessárias para que neles resida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023